Tribunal: TJDFT
Processo: 0705264-37.2018.8.07.0007
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. LEGITIMIDADE CONCORRENTE. CESSÃO DE DIREITOS. IMÓVEL. ÚNICO BEM INVENTARIADO.
1. O processo de inventário destina-se tão somente ao levantamento dos bens de propriedade incontroversa deixados pelo falecido, a fim de partilhá-los entre os sucessores em quinhão igualitário.
2. Para que o cessionário não seja prejudicado pela eventual inércia dos sucessores, o legislador conferiu-lhe legitimidade concorrente para requerer a abertura do inventário do autor da herança.
3. Recurso provido.